Tribunal: TJES
Processo: 5003337-06.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003337-06.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MAX BRASIL COBRANCA E INTERMEDIACAO LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO POR EMPRESA DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO PELO BANCO BRADESCO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO ORIGINÁRIO OU DA EFETIVA CESSÃO. NEGATIVAÇÃO REALIZADA EXCLUSIVAMENTE POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO NO EVENTO LESIVO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO EM FACE DO BANCO RECORRENTE.

1. Trata-se de demanda em que a autora alega ter sofrido cobranças e negativação indevidas, efetuada pela empresa Max Brasil, referente a suposta dívida originária do Banco Bradesco e datada do ano de 2015, que teria sido objeto de cessão. Pugna pela declaração de inexistência da dívida e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência do débito e condenar as requeridas, solidariamente, no pagamento de indenização por danos morais. O Banco Bradesco interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença. Em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da condenação solidária.

3. O pleito recursal merece acolhimento. Compulsando o acervo probatório, verifica-se que a anotação restritiva de crédito (id. 16519113) foi realizada exclusivamente pela requerida Max Brasil Negócios e Intermediação Financeira LTDA. Não há nos autos qualquer documento que comprove que comprove a prática de ato ilícito a cargo do recorrente.

4. A responsabilidade civil, mesmo em âmbito consumerista, exige a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido. No presente caso, o recorrente foi incluído no polo passivo em razão de mera alegação das demais rés no sentido de que a dívida seria originária de cessão por ele realizada. A rigor, sequer há comprovação de tais alegações. Não foi apresentado o instrumento de cessão de crédito nem prova de que o banco tenha disponibilizado os dados da autora para finalidades ilícitas.

5. O Banco recorrente, ao ser consultado administrativamente, prontamente informou à consumidora a inexistência de débitos, o que corrobora sua boa-fé e afasta o liame com a conduta abusiva perpetrada pelas empresas de cobrança. A utilização indevida do nome da instituição financeira por estelionatários ou empresas de cobrança temerárias caracteriza fortuito externo, rompendo o nexo causal quanto ao suposto cedente.

6. Portanto, não restando comprovada a participação do banco no evento lesivo, a reforma da sentença é medida que se impõe para excluir sua condenação, mantendo-se a responsabilidade integral das demais requeridas que efetivamente promoveram o ato ilícito da negativação indevida.

7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e excluir a condenação do BANCO BRADESCO S.A. em todos os seus termos, julgando IMPROCEDENTES os pedidos em relação a este recorrente. Mantém-se a condenação proferida em primeiro grau em relação às demais rés (Max Brasil e Hexa Cobranças).

8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante do provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)